Tribunal: TJES
Processo: 0001782-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001782-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADAS IMPERFEIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO EM QUE SE LASTREIA A AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA A FIM DE CONHECER APENAS EM PARTE DO RECURSO – MÉRITO RECURSAL – ALEGADA
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – ÔNUS PROBATÓRIO –
SUFICIÊNCIA DA
PROVA DOCUMENTAL – ASSINATURAS INSERIDAS NOS
CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DA TEORIA
DA APARÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO POR SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL – ATO NEGOCIAL CARACTERIZADO PELA INFORMALIDADE – S
ENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDA.

1
) Preliminar
: Conhecimento parcial da apelação cível. Inovação recursal.
No recurso, a apelante aprimorou acentuadamente a singela tese inicial, ao apontar, com elevado grau de detalhamento, quais seriam as imperfeições dos documentos de fls. 77/80, tanto que necessárias se fizeram 4 (quatro) laudas para especificar os supostos vícios que os tornariam imprestáveis para fins de comprovação da entrega das mercadorias, ao contrário do breve parágrafo inserido nos embargos. Apesar de não se tratar propriamente de novel tese, o apontamento dos vícios que supostamente maculariam os documentos de fls. 77/80, tão somente, perante esta instância recursal, inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa da requerida/embargada; por corolário, o conhecimento dessas matérias implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida. Apelação cível conhecida em parte.

2
)
A ficha cadastral de fl. 85 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto dela constam apenas dados da pessoa jurídica (razão social, endereço, CNPJ, natureza, telefone, referências comerciais) e, em relação aos responsáveis, que Nélio Ultramar ocupa cargo de sócio-gerente e Justino de Backer Lustosa responde pelo setor financeiro/compras, nada discorrendo, portanto, quanto ao recebimento de mercadorias adquiridas. Ainda que Justino de Backer Lustosa seja responsável por compras realizadas, presume-se que, na prática, não seja ele o próprio recebedor das mercadorias no ato da entrega, e sim outros funcionários da pessoa jurídica, de mais baixa hierarquia dentro da sua estrutura organizacional.

3)
De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

4
)
No que se refere a alegada ausência de prova da entrega das mercadorias, aplica-se a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC/2015, art. 373), isto é, cumpre ao vendedor demonstrar a entrega das mercadorias, o que, de acordo com a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor em documento formalmente hígido, com tal finalidade.

5
)
Cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que as assinaturas inseridas nos documentos anexados são inválidas ou pertencentes a pessoa desconhecida, do que não se desincumbiu ao somente alegar que não adquiriu as mercadorias e o suposto recebedor seria pessoa não autorizada a fazê-lo em nome da empresa.

6)
É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

7)
À luz da chamada Teoria da Aparência, e com esteio no princípio da boa-fé, deve ser reconhecida a validade da assinatura colhida por preposto da transportadora que efetuou a entrega das mercadorias, diante da própria característica da atividade empresarial de intensa circulação de mercadorias e comum recebimento de documentos e mercadorias por funcionários, e não necessariamente por quem detenha poderes de representação.

8)
O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura nos canhotos que integram a nota fiscal, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador.

9)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar de inovação recursal a fim de conhecer apenas parcialmente da apelação cível e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento em relação à parcela conhecida.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Nildo
Ultramar e Cia. Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou os
embargos
que opôs à “
ação monitória
” ajuizada por
Polimix Concreto Ltda
. e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 38.076,88 (trinta e oito mil, setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não houve comprovação do débito e da efetiva entrega das mercadorias;
(ii)
foram apresentadas fotocópias ilegíveis, que contêm incongruências que retiram a sua credibilidade;
(iii)
não há comprovação de que o suposto recebedor seja seu funcionário ou tenha autorização para assinar nota de entrega de mercadorias;
(iv)
foi juntada ficha cadastral que informa as duas únicas pessoas responsáveis pelas compras da empresa; e
(v)
não ocorreu seu procedimento padrão e rotineiro para descarregamento de mercadorias e não possui ligação com o suposto recebedor.

Inicio pelo enfrentamento da preliminar de inadmissibilidade do recurso, por inovação recursal, arguida pela apelada em sede de contrarrazões. Vejamos.

1. Preliminar: Conhecimento parcial do recurso. Inovação recursal.

De acordo com a apelada, a
apelação cível
não deve ser conhecida, diante da ocorrência de inovação recursal em relação a tese de que os documentos de fls. 77/80 não merecem credibilidade, por possuírem divergências.

Do cotejo da argumentação contida na peça recursal (fls. 122/125), com a tese exposta nos embargos oportunamente opostos, verifico que, de fato, no recurso foram agregados novos argumentos, para além da alegação primeva de que “
as fotocópias de fls. 77/80 estão adulteradas e de difícil compreensão, sem qualquer carimbo da empresa ou a assinatura do responsável legal
” (fl. 102), acerca do que se pronunciaram, tanto a parte contrária (fls. 107/112), quanto o magistrado sentenciante (fls. 114/115).

No recurso, a apelante aprimorou acentuadamente a singela tese inicial, ao apontar, com elevado grau de detalhamento, quais seriam as imperfeições dos documentos de fls. 77/80, tanto que necessárias se fizeram 4 (quatro) laudas para especificar os supostos vícios que os tornariam imprestáveis para fins de comprovação da entrega das mercadorias, ao contrário do breve parágrafo inserido no bojo de seus embargos.

Portanto, apesar de não se tratar propriamente de novel tese, o apontamento dos vícios que supostamente maculariam os documentos de fls. 77/80, tão somente, perante esta instância recursal, inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa da requerida/embargada; por corolário, o conhecimento dessas matérias implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

É oportuno o registro de que o constatado aprimoramento da tese jurídica, mediante o acréscimo de argumentos não contidos nos embargos, não teve como escopo o de combater os fundamentos da sentença desfavorável, notadamente porque, devo repetir, ao Juízo de 1º grau não foram submetidos, mas apenas a singela alegação de que as fotocópias estariam adulteradas, sem carimbo da empresa e sem assinatura do representante legal.

Com tais considerações,
acolho a preliminar arguida pela apelada
, em sede de contrarrazões, a fim de conhecer apenas parcialmente da
apelação cível
, diante da ocorrência de inovação recursal, com isso desconsiderando os argumentos relacionados às alegadas divergências contidas nos documentos de fls. 77/80.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Como dito em trato preliminar, dos embargos constou singela tese de que os documentos teriam sido adulterados e “de difícil compreensão” (fl. 102), sendo detalhadas as supostas máculas em tais documentos, tão somente, em sede recursal, razão pela qual não será conhecido o recurso em relação ao ponto.

Diante disso, resta-nos examinar as seguintes teses, que foram suscitadas nos embargos opostos e reiteradas em sede recursal:

(i)
ausência de aceite das notas fiscais e duplicatas emitidas;

(ii)
conforme ficha cadastral de fl. 85 dos autos, apenas Justino de Backer Lustosa e Nélio Ultramar são responsáveis pelas compras realizadas; e

(iii)
não foi comprovada a entrega das mercadorias.

A começar pelo segundo argumento, a ficha cadastral de fl. 85 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto dela constam apenas dados da pessoa jurídica (razão social, endereço, CNPJ, natureza, telefone, referências comerciais) e, em relação aos responsáveis, que Nélio Ultramar ocupa cargo de sócio-gerente e Justino de Backer Lustosa responde pelo setor financeiro/compras, nada discorrendo, portanto, quanto ao recebimento de mercadorias adquiridas.

Ademais, ainda que Justino de Backer Lustosa seja responsável por compras realizadas, presume-se que, na prática, não seja ele o próprio recebedor das mercadorias no ato da entrega, e sim outros funcionários da pessoa jurídica, de mais baixa hierarquia dentro da sua estrutura organizacional.

O primeiro e o terceiro argumentos devem ser examinados em conjunto, por ser alegada a ausência de comprovação do aceite das notas fiscais e das duplicatas emitidas, bem como da efetiva entrega das mercadorias.

Pois bem, de acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a dívida é representada por duplicatas mercantis que, como é cediço, é um título que se aperfeiçoa com a apresentação da nota fiscal ou fatura de venda e com a entrega da mercadoria, de modo que, restando devidamente comprovada a compra e venda e a respectiva entrega, não há como eximir-se o comprador de efetuar o pagamento dos títulos. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a falta de recebimento das mercadorias ou a prestação do serviço ou mesmo a ocorrência de fraude na(s) assinatura(s) inserida(s) nos comprovantes apresentados pelo autor; do contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.

Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, é título de obrigação líquida, certa e exigível.

Isso porque a duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, “a”); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, “b”); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474/68 (art. 15, II, “c”).

Vejamos a redação dos dispositivos de lei:

Art. 15
– A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II
– de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a)
haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Portanto, é imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e
haja a efetiva comprovação da entrega e
recebimento
de mercadorias
, o que considero estar descortinado no caso concreto.

No que se refere a alegada ausência de prova da entrega das mercadorias, aplica-se a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC/2015, art. 373), isto é, cumpre ao vendedor demonstrar a entrega das mercadorias, o que, de acordo com a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor em documento formalmente hígido, com tal finalidade.

Logo, tendo sido emitidas notas fiscais das mercadorias, com a contratação de empresa transportadora para sua entrega, em endereço que coincide com o da sede da apelante,
há
prova
documental hábil a lastrear a pretensão monitória
, por ter a apelada se desincumbido, satisfatoriamente, do ônus da comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Por sua vez, cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que as assinaturas inseridas nos documentos anexados são inválidas ou pertencentes a pessoa desconhecida, do que não se desincumbiu ao somente alegar que não adquiriu as mercadorias e o suposto recebedor seria pessoa não autorizada a fazê-lo em nome da empresa.

Sobre a distribuição do ônus probatório, vejamos o seguinte julgado apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ASSINADO - TEORIA DA APARÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO - PROVA A CARGO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA.

- A nota fiscal emitida em face da requerida, - com endereço de entrega de mercadorias coincidente com aquele no qual se realizou a citação -, devidamente acompanhada do comprovante de entrega e recebimento dos produtos ou da efetiva prestação dos serviços é prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória.

- Em razão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, é ônus do embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence a pessoa estranha aos seus quadros.

- A teoria da aparência deve ser aplicada em circunstância de fato que faça o terceiro acreditar estar em tratativa com quem realmente seja o representante ou o preposto da sociedade empresária”.

(TJMG, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5152519-33.2018.8.13.0024, rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 29/08/2022, DJe de 30/08/2022)

Cumpre-nos, ainda, verificar a suficiência (ou não) das assinaturas inseridas nos canhotos extraídas das notas fiscais (fls. 77/80), como prova do efetivo recebimento das mercadorias.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

A autora/apelada ajuizou ação monitória e, como já dito, juntou, como prova escrita sem eficácia de título executivo, quatro notas fiscais de mercadorias adquiridas pela parte requerida/apelante, das quais constam a data e a assinatura do recebedor, conforme se vê às fls. 77/80.

Em assim sendo, observada a regra processual de distribuição do ônus da prova, cabia à requerida/apelante comprovar a falsidade ou irregularidade das assinaturas inseridas em sobreditos documentos que, à falta de prova em contrário, são suficientes como prova da efetiva entrega das mercadorias.

À luz da chamada Teoria da Aparência, e com esteio no princípio da boa-fé, deve ser reconhecida a validade da assinatura colhida por preposto da transportadora que efetuou a entrega das mercadorias, diante da própria característica da atividade empresarial de intensa circulação de mercadorias e comum recebimento de documentos e mercadorias por funcionários, e não necessariamente por quem detenha poderes de representação.

Já me antecipando a possível argumento da apelante em sede recursal, devo rememorar que o simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura nos canhotos que integram a nota fiscal,
não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica
, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador.

Em tom conclusivo, considero existir elevado grau de convicção acerca da existência de relação jurídica, caracterizada pela efetiva entrega de mercadorias na sede da requerida/apelante, que restou comprovado mediante a emissão de notas fiscais e duplicatas, dos quais se constata a inserção de assinatura identificável e as respectivas datas em que foram recebidas.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a E. Relatora para conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.